Tribunal: STF
Processo: ARE 1594529
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DISPAROS EFETUADOS POR POLICIAIS QUE ATINGIRAM REFÉM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Santa Catarina contra sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados por vítima de disparos efetuados por policiais durante perseguição a criminosos. Fixação de pensão mensal no valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), indenização por danos estéticos em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e por danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Insurgência do Estado sob argumento de ausência de ato ilícito e, em caráter eventual, refutando a comprovação dos danos estéticos, a quantificação das indenizações e os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há responsabilidade civil do Estado pelo dano causado a terceiro durante a ação policial; (ii) se o conteúdo probatório sustenta a condenação imposta em relação aos danos estéticos e à pensão mensal; (iii) se o quantum indenizatório por danos morais e estéticos está adequado; e (iv) se os consectários legais foram corretamente estabelecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes em atividades de risco, conforme o art. 37, §6º, da CF, bastando a comprovação do nexo causal entre o ato estatal e o dano sofrido por terceiro inocente, independentemente de dolo ou culpa do agente.
4. A responsabilidade estatal não se afasta pelo exercício regular de função pública ou pela inexistência de dolo ou excesso na conduta policial, visto que o risco da atividade administrativa justifica a indenização ao terceiro inocente atingido em ação de confronto.
5. Alegação de estrito cumprimento do dever legal que, no caso, não se presta a eximir o Estado de sua responsabilidade perante terceiros inocentes, tais quais a Autora, que foi vítima de roubo, mantida como refém por assaltantes, posteriormente alvejada com quatro tiros disparados por policiais em perseguição aos criminosos.
6. Comprovados os danos estéticos e a incapacidade por laudo pericial e documentação médica, os quais confirmaram a existência de sequelas permanentes e a redução da capacidade laborativa, justifica-se a manutenção das indenizações arbitradas para ressarcimento integral da vítima.
7. A fixação de indenizações por danos morais e estéticos no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) cada observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões.
8. Conforme o enunciado da Súmula n. 54 do STJ: " Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Ainda, a correção monetária em relação aos danos extrapatrimoniais incide desde o arbitramento (sentença), conforme disposto na Súmula n. 362 do STJ " A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". 
9. A pensão mensal, por seu turno, deve sofrer incidência de juros de mora e atualização monetária a partir da data de vencimento de cada parcela.
10. Quanto aos indexadores a serem utilizados, a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança até 08.12.2021 (dia imediatamente anterior à publicação da EC n. 113/21) e aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12.2021 (data de início da vigência da EC n. 113/21), utilizando- se os termos iniciais conforme a fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido, tão somente para adequar os consectários legais.
Teses de julgamento: 
I) O Estado responde objetivamente por danos causados a terceiro inocente em ações de risco, como perseguições policiais, independentemente de dolo, culpa ou excesso na conduta policial.
II) O dano estético, comprovado por laudo e outras evidências de modificação corporal permanente, configura direito à indenização.
III) A fixação do quantum indenizatório por danos morais e estéticos deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e o impacto na vítima.
IV) A comprovação de incapacidade permanente enseja direito ao recebimento de pensão mensal.
V) A correção monetária incide desde o arbitramento da indenização, e os juros de mora desde o evento danoso no que toca aos danos extrapatrimoniais. Para a pensão mensal, os juros de mora e atualização monetária incidem a partir da data de vencimento de cada parcela. Observa-se, outrossim, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança até 08.12.2021 (dia imediatamente anterior à publicação da EC n. 113/21) e aplicação da taxa SELIC a partir de 09.12.2021 (data de início da vigência da EC n. 113/21).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Assim, para que seja reconhecido o direito à indenização, além da demonstração do dano, imprescindível se afigura a comprovação de ato ilícito advindo de uma conduta culposa ou dolosa do agente, bem como do nexo de causalidade entre ambos.
E "no caso de ação policial, no entanto, a configuração da responsabilidade do ente público passa, inevitavelmente, pela análise da conduta dos policiais, se arbitrária e ilegal ou dentro dos parâmetros da legalidade" (Apelação Cível n. 2011.024536-1, de Indaial, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 21/06/2011).
Desse modo, via de regra, mostra-se necessário compreender se a polícia agiu no estrito cumprimento do dever legal, ocasião na qual a condenação ao pagamento de indenização seria indevida, ou se houve algum excesso na abordagem policial.
No caso concreto, contudo, restou incontroverso o fato de que a Autora foi vítima tanto dos criminosos que a roubaram e a fizeram de refém, como posteriormente da Polícia, sendo alvejada por tiros em razão da perseguição dos Policiais aos criminosos.
Sobre os disparos que atingiram à Demandante, o perito criminal que analisou os projéteis concluiu tratar-se de "calibre nominal 223 Remington (5.56 x 45mm)", desenvolvido para municiar fuzis e metralhadoras AR-15, utilizadas por forças policiais (Laudo Pericial n. 162305/10 – Evento 117, Informação 103-104, Eproc/PG), sendo que o armamento empregado pela Polícia Militar durante a prefalada operação policial consistia em fuzis, marca Imbel Itajubá Brasil, calibre 5.56 (Evento 117, Petição 394, Eproc/PG), confirmando que a Demandante foi atingida por armas empunhadas pelos policiais.
Nesse norte, há entendimento no sentido de que deve o Estado responder pelos danos causados por ele ou seus prepostos a terceiros, ainda que decorrentes de atuação legítima, entendendo-se como uma consequência do risco da atividade administrativa a ser suportado pelo Ente Público.
Assim, ainda que possa ser considerada adequada a atuação dos policiais na hipótese, deve o Estado responder pelos danos causados à Autora, terceira alheia ao embate entre criminosos e policias, em razão do risco da atividade administrativa.
Essa responsabilidade objetiva visa garantir a proteção dos cidadãos contra abusos ou erros cometidos por agentes públicos, assegurando que o Estado responda pelos danos causados, mesmo que não haja intenção ou negligência por parte do agente.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente